Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-80.2014.8.11.0107
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000441-80.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA LOPES - CPF: 011.221.981-08 (APELADO), PAMELA CARLA BOBATO SCHMITT LUCENA - CPF: 019.384.351-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADOS MUITO APÓS O DECURSO DOS TRÊS ANOS CONTADOS DA ORDEM DE CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE ÀS EVENTUAIS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que reconhece e proclama prescrição intercorrente da pretensão executiva se constatado o decurso do prazo prescricional trienal antes da citação ou adoção de providências efetivas, pelo credor, no sentido de localização do devedor ou herdeiros e sucessores. 2. O entendimento jurisprudencial de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP) não impede condenação do exequente ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pois à parte autora/exequente compete adiantá-las.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000441-80.2014.8.11.0107 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
”

(Proc. no 0000441-80.2014.8.11.0107), ajuizada pelo apelante contra ALEXANDRE DA SILVA LOPES, reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguiu o processo na forma do art. 924, V, do CPC, e

condenou o Banco/exequente/apelante “
ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais
” (cf. Id. no 83358470 - pág. 82/83).

O Banco/apelante discorre sobre a “
não ocorrência de prescrição intercorrente
” dizendo que “
a ausência de citação dos requeridos nunca se deu por desídia da requerente
”, e argumentando que “
o entendimento do STJ desde 1994 é de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (sic – cf. Id. no 83358470 - pág. 88).

Discorre, no mais, sobre a “
impossibilidade de condenação ao ônus da sucumbência
”, dizendo ser “
impossível a condenação em custas e honorários nos casos de prescrição intercorrente, devido ao princípio da causalidade
” (sic – cf. Id. no 83358470 - pág. 89).

Pede, sob esses fundamentos, seja cassada a r. sentença apelada e restituídos os autos à instância de origem para regular processamento do feito (sic – cf. Id. no 83358470 - pág. 93/94).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual (cf. certidão vinculada ao Id. no 83358470 - pág. 98).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente execução foi ajuizada em 27/05/2014, sendo a petição inicial recebida em 03/10/2014, com determinação de citação do executado/apelado (cf. Id. no 83358470 - pág. 1/4 e 27).

O Banco foi intimado “
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de citação e demais atos
” em 08/10/2017 (cf. Id. no 83358470 - pág. 34); atendeu a determinação no dia 20/10/2017 (cf. Id. no 83358470 - pág. 39/41), e, uma semana depois, em 27/10/2017, o meirinho apresentou certidão negativa informando o seguinte:

“Certifico que, em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima referido, dirigi-me até o Assentamento Cedro Rosa e ali passei fazer diligência, momento em que localizei o Sítio n. 03, porém se encontrava fechado. Assim, dirigi-me até o sítio dos fundos n. 02, momento em
que conversei com a Sra. Ingrid Delatorre
, a qual
informou que o executado, Alexandre da Silva Lopes, faleceu há aproximadamente 8 anos
. Assim, não foi possível proceder à citação de Alexandre da Silva Lopes. Desse modo, suspendo minhas diligências, devolvo o mandado na secretaria, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé”
(cf. Id. no 83358470 - pág. 43 –
grifei
e
destaquei
).

O Banco simplesmente ignorou a informação de falecimento do devedor antes mesmo do ajuizamento da ação de execução e, cinco meses depois, em 20/03/2018, pediu “
realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL na tentativa de localizar o atual endereço dos requeridos, visto que os endereços que a Requerente possui já foram informados no processo
” (cf. Id. no 83358470 - pág. 56).

Antes da análise desse pedido pelo juiz, em 14/07/2018, o Banco atravessou nova petição nos autos, requestando “
suspensão do presente feito até 27 de dezembro do corrente ano, conforme preceitua o artigo 10o da Lei 13.340/2016
”, o que foi prontamente deferido (cf. Ids. no 83358470 - pág. 61/62 e 63).

Depois, no ano seguinte, em 15/05/2019, o Banco pediu “
prorrogação da suspensão do presente feito até 27 de dezembro do corrente ano,

tendo em vista a nova redação do artigo 10, inciso II da Lei 13.340/2016
”, o que também foi deferido (cf. Ids. no 83358470 - pág. 68/69 e 71).

Em 19/06/2020, o MM. Juiz ordenou intimação do Banco para manifestar-se sobre possível ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC; o Banco refutou a hipótese, mas, mesmo assim, sobreveio a r. sentença apelada (cf. Ids. no 83358470 - pág. 75, 78/80 e 82/83), que reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

No caso em tela, a pretensão de executar o débito constante de NOTA DE CRÉDITO RURAL sujeita-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, na forma do art. 70 da Lei de Genebra (Decreto no 57.663/1960), contados do vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Em análise ao feito, verifica-se que a dívida encontra-se lastreada em título com vencimento em 31/12/2015, tendo a ação sido distribuída em 27/05/2014, com despacho citatório proferido em 03/10/2014.

Todavia, desde então, a citação ainda não se concretizou. (...)

Logo, é possível concluir que, não tendo havido a concretização da citação, o despacho judicial que a determinou resta desprovido de sua eficácia interruptiva. Por via de consequência, a prescrição (que não teve seu fluxo afetado), consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Como visto, a obrigação inadimplida teve vencimento em 31/12/2015, ao passo que a ação foi distribuída em 27/05/2014, e despacho citatório proferido em 03/10/2014. Contudo, como não houve perfectibilização da citação até o momento, não se pode falar em interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, “in fine”). Operou-se, portanto, a prescrição, o que justifica a imediata extinção do feito”
(cf. Id. no 83358470 - pág. 82/83).

A tese recursal é exclusivamente de que “
não houve desídia
” do Banco, “
pois a ciência inequívoca (inicio de contagem de prazo prescricional) só ocorreu em 2017, sendo o processo suspenso por determinação legal por duas vezes depois - lei referentes a crédito rural - artigo 10, inciso II da Lei 13.340/2016, com fim após o recesso de 2019
” (sic – cf. Id. no 83358470 - pág. 88).

Sucede, porém, que, como visto, a petição inicial foi protocolizada em 27/05/2014 e recebida em 03/10/2014, quando então foi determinada a citação do devedor; mesmo assim, o Banco permaneceu inerte durante o prazo prescricional trienal, inclusive ante a informação de que o devedor morreu vários anos antes do próprio ajuizamento da demanda.

Ademais, independentemente da natureza e dos efeitos dos pedidos de suspensão da tramitação do processo, estes não influenciam as razões sentenciais, já que formulados muito após a própria prescrição intercorrente da pretensão executiva, daí porque não se verifica qualquer desacerto técnico da r. sentença apelada.

Por fim, anoto que, de fato, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (
AgInt no REsp 1892095/SP
).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

Todavia, a r. sentença não condenou o Banco/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo por prescrição intercorrente, mas apenas “
ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais
”, estas que, como se sabe, independentemente do princípio da causalidade, compete à parte autora adiantar.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021